Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718676-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 232740892. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator